Tribunal: TJMT
Processo: 1011129-53.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011129-53.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA BELTRAME FERREIRA - CPF: 031.446.751-30 (RECORRENTE), DANIEL AYRES NOLETO - CPF: 057.316.671-44 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO. DISCUSSÃO SOBRE PARCELAMENTO DE FATURA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu o direito ao restabelecimento do parcelamento originalmente contratado em cartão de crédito, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A agravante insiste na condenação da reclamada ao pagamento de reparação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamada comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora quanto ao parcelamento da fatura; (ii) estabelecer se a cobrança indevida em fatura gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo consumidor, nos termos do CPC, art. 373, II, e CDC, art. 6o, VIII, o que não ocorreu no caso.

4.

Restou incontroverso que a reclamante contratou parcelamento específico e apresentou comprovantes aptos a demonstrar a contratação original, impondo-se o restabelecimento dessa avença.

5.

A mera cobrança indevida em fatura, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou prova de abalo relevante à dignidade, não configura dano moral, caracterizando apenas mero dissabor cotidiano.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal Cível e das Câmaras de Direito Privado citada nos autos é firme no sentido de que a falha contratual sem repercussões mais gravosas não enseja reparação extrapatrimonial.

7.

O agravo interno, por se mostrar manifestamente infundado, sujeita o recorrente à multa de 3% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor que não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor deve responder pelo restabelecimento do contrato originalmente pactuado.

2.

A mera cobrança irregular em fatura, sem inscrição indevida ou circunstância agravante, não configura dano moral indenizável.

3.

O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa de 3% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.05.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11.03.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 13.06.2025; TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1032634-57.2022.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.06.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a
decisão monocrática
(id. 301009386)

que
negou

provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, a parte recorrida suplica pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

A reclamante, ora agravante, reitera que em contato com o reclamado optou de forma expressa pelo pagamento parcelado do cartão de crédito, consistente na entrada de
R$ 950,21 (novecentos e cinquenta reais e vinte e um centavos) e 04 (quatro) parcelas de R$ 549,99 (quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)
. Aduz que no dia 02/09/2024 realizou pagamento no valor de R$ 109,18 (cento e nove reais e dezoito centavos), visando reduzir o valor total do parcelamento, e no dia 16/09/2024, pagou R$ 950,21 (novecentos e cinquenta reais e vinte e um centavos). Contudo, foi lançado em sua fatura financiamento de fatura no valor de R$ 206,56 (duzentos e seis reais e cinquenta e seis centavos), estando discriminado, ainda, que tal valor se tratava da primeira de doze parcelas sobre o total de financiamento não anuído pela autora
(ids. 295620353 / 295620354).

Em contestação a Reclamada argumentou que a associada realizou um pagamento via aplicativo Sicredi, na opção pagar fatura no valor de R$ 109,18 no dia 02/09/2024 e outro pagamento, também pelos mesmos meios, no valor de R$ 950,21 no dia 16/09/2024. Sustentou que a Reclamante cometeu um equívoco no momento em que foi realizar o pagamento do parcelamento, tendo em vista que ela precisaria colocar apenas a diferença restante que seria R$ 841,03 até o dia 21/09/2024, prazo esse do parcelamento do cartão.

Nesse sentido, competia à
reclamada/agravada
a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII),
o que não o fez.

No caso em apreço, resta incontroverso o direito ao
restabelecimento da contratação original
, conforme documentos comprobatórios acostados pela parte reclamante (id. 295620361).

Contudo, quanto ao pleito indenizatório por danos morais, verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial.

Importa registrar que, não há prova nos autos de que em razão de tais cobranças tenha a parte autora experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024); (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) e (N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal nos termos do art. 27 do CDC, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinou sua conversão em empréstimo consignado com taxa média de mercado, estabeleceu compensação de valores, condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se incidem as prejudiciais de prescrição trienal ou decadência, afastando a quinquenal; (ii) saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado mediante transferência direta via TED ao consumidor, em caso de ausência de informações claras; e (iii) saber se a falha na prestação de serviço bancário gera indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada, considerando a relação de consumo e a natureza sucessiva dos descontos, não se aplicando a prescrição trienal nem a decadência.
A contratação foi apresentada de forma dissimulada como empréstimo pessoal, havendo vício de consentimento por ausência de informações claras sobre a natureza da operação e a forma de amortização.
A jurisprudência reconhece a nulidade da contratação de cartão RMC quando não demonstrada ciência do consumidor quanto às suas condições e o uso como crédito rotativo.
A conversão do contrato para empréstimo consignado é medida adequada à luz dos arts. 6o, III, e 39, V, do CDC, com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen.
A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, conforme ausência de má-fé da instituição financeira.

Não se configura dano moral na hipótese concreta, dado que não houve inscrição indevida, negativação ou abalo à dignidade, caracterizando mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por dano moral, mantendo os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. O contrato de cartão de crédito consignado que não apresenta ao consumidor informações claras sobre sua natureza e condições deve ser convertido em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição de valores descontados indevidamente se dá de forma simples quando não caracterizada má-fé da instituição financeira.
3. A contratação irregular, sem exposição vexatória ou negativação, não enseja dano moral indenizável.”

(N.U 1032634-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)
grifei

O entendimento vertido na decisão monocrática ora recorrida não comporta modificação, eis que se mostra em concordância tanto com a prova dos autos, quanto com o entendimento jurisprudencial, tal como consta da predita decisão monocrática.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025